Tribunal: TJDFT
Processo: 0721279-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM O PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL PODE SER PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR COM INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que já havia o bloqueio dos valores em ação coletiva em trâmite na 2a Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro.
2. Trata-se, na origem, de processo que busca resolução contratual com pedidos de tutela de urgência e danos morais, uma vez que, segundo alega o agravante, desde a deflagração de operações policiais contra o agravado, apelidado de “Faraó dos Bitcoins”, a empresa requerida (agravada) teria deixado de cumprir com o pagamento mensal acordado. Estando parte do patrimônio dos agravados bloqueado em processo que tramita perante o Juízo da 3a Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, requereu o agravante tutela de urgência cautelar para fins de que fosse determinado o arresto de valores ou bens.
3. É lícito ao consumidor propor ação cível no juízo de seu domicílio, não podendo ser compelido a dirigir-se até o judiciário criminal de outra comarca a fim de que tenha seus possíveis direitos resguardados. Não se pode sujeitar a pretensão cautelar da parte em processo cível a evento que dependa exclusivamente de processo criminal, uma vez que os bens tutelados em litígio cível e penal são distintos, sendo, portanto, distintas também as garantias e princípios aplicáveis.
4. É possível a determinação de arresto de valores ou bens em sede de tutela de urgência cautelar, ainda que haja arresto deferido por juízo criminal, desde que preenchidos os requisitos de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.